Tribunal: STJ
Processo: 0001452-26.2024.8.17.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918055 - PE (2025/0145915-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
AGRAVADO
: VERA LUCIA DA CRUZ CONSTANTINO FARIAS
ADVOGADOS
: MURILO FALCAO DE MELO FERREIRA CAVALCANTI - PE033672
DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - PE035687
LEONARDO DE SA RAMIRES WANDERLEY - PE035372
YURY ESPINDOLA AGRA VALPASSOS - PE033829
JOAO MAURICIO MACIEL GOMES - PE037227
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
1. Cumprimento de sentença.
2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com a aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de
26/08/2025
01/09/2025
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50118060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:18:31
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: d73c03c1-6816-4423-be69-8339e74ddd85

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918055 - PE (2025/0145915-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
AGRAVADO
: VERA LUCIA DA CRUZ CONSTANTINO FARIAS
ADVOGADOS
: MURILO FALCAO DE MELO FERREIRA CAVALCANTI - PE033672
DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - PE035687
LEONARDO DE SA RAMIRES WANDERLEY - PE035372
YURY ESPINDOLA AGRA VALPASSOS - PE033829
JOAO MAURICIO MACIEL GOMES - PE037227
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
1. Cumprimento de sentença.
2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com a aplicação de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por este interposto.
Ação: revisão de contrato cumulado com restituição de valores
apresentada por VERA LUCIA DA CRUZ CONSTANTINO FARIAS, em face do
agravante, em fase de cumprimento de sentença.
Agravo interno interposto em: 20/6/2025.
Concluso ao gabinete em: 25/7/2025.
Decisão interlocutória: rejeitou a impugnação apresentada pela
seguradora executada, ora agravante.
Acórdão: negou provimento ao recurso interposto pela agravante, nos
termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA49178037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/08/2025 23:30:02
Código de Controle do Documento: 215b7803-c2d8-4a51-8c49-6bbfe321c46c

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA.
PENALIDADES PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA. ART. 523, §1, DO CPC. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Os valores indicados pela seguradora ora agravante não trazem
também as quantias relativas à quota parte dos demais dependentes (dois
filhos), de modo que a planilha por ela apresentada não possui a evolução
total da mensalidade e, portanto, não contempla todo o valor a ser
ressarcido. Inexiste, portanto, excesso de execução, conforme defendido pela
seguradora ora agravante.
No que diz respeito às penalidades processuais, necessário
destacar que o depósito judicial do valor da condenação como forma de
garantir o juízo acompanhado da apresentação de impugnação ao
cumprimento de sentença não representa um pagamento voluntário do
débito, única circunstância que elidiria a seguradora executada/agravante do
pagamento das penalidades indicadas no art. 523, §1, do CPC.
Recurso a que se nega provimento.

Recurso especial: Insurge-se contra o cálculo realizado pela exequente e
aduz o enriquecimento ilícito.
Decisão unipessoal: não conheceu do agravo em recurso especial, em
razão da incidência da súmula 182 do STJ, com base no art. 21-E, V, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno: nas razões do presente recurso, a agravante repisa as
razões do recurso especial e sustenta a inaplicabilidade da Súmula 182 do STJ.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do recurso especial interposto pelos
agravantes, com base nos seguintes fundamentos:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 284/STF, Súmula 7/STJ e
Súmula 211/STJ.
Entretanto,
a
parte
agravante
deixou
de
impugnar
especificamente os referidos fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida". (e-STJ, fl. 558)

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada. Isso porque, nas razões do presente agravo não impugnou,
consistentemente, os fundamentos da decisão agravada quanto à ausência de
impugnação das Súmulas 284 do STF, 7 e 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA49178037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/08/2025 23:30:02
Código de Controle do Documento: 215b7803-c2d8-4a51-8c49-6bbfe321c46c

E, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ, a qual
se subsume perfeitamente ao presente recurso.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o art. 1.021, §1o, do CPC/15, razão pela qual, na hipótese de ser
desprovido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 1% sobre o valor atualizado
da causa, com fulcro no §4o do art. 1.021 do CPC/15.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Documento eletrônico VDA49178037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/08/2025 23:30:02
Código de Controle do Documento: 215b7803-c2d8-4a51-8c49-6bbfe321c46c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.918.055 / PE
Número Registro: 2025/0145915-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014522620248179000 14522620248179000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
AGRAVADO
: VERA LUCIA DA CRUZ CONSTANTINO FARIAS
ADVOGADOS : MURILO FALCAO DE MELO FERREIRA CAVALCANTI - PE033672
DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - PE035687
LEONARDO DE SA RAMIRES WANDERLEY - PE035372
YURY ESPINDOLA AGRA VALPASSOS - PE033829
JOAO MAURICIO MACIEL GOMES - PE037227
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
AGRAVADO
: VERA LUCIA DA CRUZ CONSTANTINO FARIAS
Documento eletrônico VDA50097523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:30:43
Código de Controle do Documento: a6aa5846-0651-4fdc-ba78-ea2fb6804ccf

ADVOGADOS : MURILO FALCAO DE MELO FERREIRA CAVALCANTI - PE033672
DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - PE035687
LEONARDO DE SA RAMIRES WANDERLEY - PE035372
YURY ESPINDOLA AGRA VALPASSOS - PE033829
JOAO MAURICIO MACIEL GOMES - PE037227
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
26/08/2025
01/09/2025
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:30:43
Código de Controle do Documento: a6aa5846-0651-4fdc-ba78-ea2fb6804ccf